Tribunal: TJMT
Processo: 1042408-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042408-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (AGRAVANTE), ROBERTO ALVES VIEIRA - CPF: 791.788.711-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA POSTERIOR À DECISÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DO
STATUS QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pleito para manter o agravado na posse do imóvel objeto da matrícula nº 93.125 do CRI de Rondonópolis/MT, além de determinar a averbação da existência da ação na matrícula do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade fiduciária pode prevalecer quando realizada após a concessão de tutela de urgência que determinou a manutenção da posse em favor do devedor fiduciante; (ii) saber se a averbação posterior da consolidação, diante de decisão judicial liminar já proferida e comunicada ao cartório, configura violação à ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da L. 9.514/1997, apenas se perfaz com a averbação junto ao registro imobiliário, o que no caso concreto ocorreu após a concessão da tutela e a comunicação formal da decisão ao cartório competente.

4. A decisão agravada está amparada no princípio da prevenção jurisdicional, sendo legítima a determinação de manutenção da posse ao devedor fiduciante, em razão da anterioridade da tutela judicial e da situação fática consolidada.

5. A existência de decisão liminar com eficácia imediata, ainda que a averbação pelo cartório tenha se dado em data posterior, impede o prosseguimento válido do procedimento de consolidação.

6. A jurisprudência do TJMT e a doutrina processual reconhecem a incidência do princípio da prejudicialidade externa em hipóteses como a dos autos, impondo a paralisação do iter administrativo até o pronunciamento judicial final sobre a controvérsia.

7. A boa-fé processual do agravado é evidenciada pelo depósito mensal do valor incontroverso, corroborando a plausibilidade do direito invocado e afastando a alegação de dano irreparável ao credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A consolidação da propriedade fiduciária somente se aperfeiçoa com a averbação no registro imobiliário, não podendo prevalecer sobre decisão judicial liminar anterior que determine a manutenção da posse em favor do devedor fiduciante. 2. A eficácia de decisão judicial liminar é imediata entre as partes e vincula o registrador, sendo nula a prática de atos administrativos em desobediência à ordem judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 300; L. 9.514/1997, art. 26, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; TJMT, N.U 1010221-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 17.07.2024; TJMT, N.U 1022345-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR - SICOOB UNIQUE BR
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1024148-95.2025.8.11.0003, manejada por
ROBERTO ALVES VIEIRA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a manutenção do bem imóvel, objeto da matrícula nº 93.125 do CRI de Rondonópolis/MT, na posse do requerente, bem como determinou a averbação da certidão da existência da ação na matrícula do imóvel.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o imóvel já se encontra com a consolidação da propriedade finalizada em seu favor e que a ação revisional não tem o condão de obstar os efeitos da mora, invocando a aplicação da Súmula 380 do STJ e das disposições da Lei nº 9.514/97. Alega que o agravado pactuou com a Cooperativa de Crédito um Instrumento Particular com efeito de Escritura Pública de Compra e Venda e Mútuo com Garantia Fiduciária de Imóvel e outras avenças nº 2021800232, registrado no R-04 da matrícula nº 93215 do CRI de Rondonópolis/MT.

Argumenta que, em razão da inadimplência, o agravado foi notificado extrajudicialmente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pagasse o débito pendente, mas quedou-se inerte, não purgando a mora, o que acarretou o processo de consolidação da propriedade do imóvel em favor da agravante, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

O recurso foi recebido e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (Id. 332335851), que fundamentou sua decisão no elemento temporal crucial: o requerimento extrajudicial de consolidação da propriedade foi protocolado pela agravante junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 02/10/2025, data posterior ao ajuizamento da ação revisional, que ocorreu em 10/09/2025. A decisão liminar, embora deferida em 16/09/2025, teve o mandado de averbação expedido ao cartório apenas em 03/11/2025, antes da efetiva averbação da consolidação da propriedade extrajudicial, que somente foi registrada em 10/11/2025.

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 332585872), alegando obscuridade ou contradição quanto às datas de notificação e consolidação da propriedade. Os embargos foram rejeitados (Id. 339731387), mantendo-se integralmente a decisão embargada.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 340604882), sustentando que a decisão agravada deve ser mantida, pois a ordem judicial de manutenção de posse antecedeu o ato jurídico perfeito da consolidação da propriedade. Argumenta que a consolidação realizada em 10/11/2025 foi feita em desrespeito a uma ordem judicial vigente.

Em consulta ao processo de origem, constata-se que o agravado efetuou o pagamento do valor incontroverso na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos meses de dezembro/2025 e janeiro/2026 9Id. 217963630 e 219678295.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR - SICOOB UNIQUE BR
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1024148-95.2025.8.11.0003, manejada por
ROBERTO ALVES VIEIRA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal do art. 1.017 do CPC,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a manutenção do bem imóvel objeto da matrícula nº 93125 do CRI de Rondonópolis/MT na posse do requerente, bem como determinou a averbação da certidão da existência da ação na matrícula do imóvel.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Na origem, constata-se que a parte Agravada protocolou Ação Revisional de contrato c/c pedido de tutela de urgência nº. 1024148-95.2025.8.11.0003 contra o Agravante. Na inicial narra que celebrou contrato de financiamento imobiliário com a Agravante em 10/03/2021, para aquisição de imóvel próprio (matrícula nº 93.125 do CRI de Rondonópolis/MT), no valor de R$ 588.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil reais), garantido por alienação fiduciária, com prazo de 240 meses.

Como tutela de urgência o agravado requereu a suspenção dos efeitos da mora e atos de consolidação da propriedade fiduciária até decisão final, bem como requereu autorização para consignar em juízo o valor incontroverso das parcelas, em montante razoável e proporcional ao contrato original (aprox. R$ 4.800,00 mensais), evitando-se a perda do imóvel.

No caso em apreço, o juízo
a quo
entendeu presentes tais requisitos para deferir parcialmente a tutela pleiteada pelo autor, ora agravado.

Colaciono a decisão agravada:

“(...) Com relação ao pleito antecipatório de suspensão dos efeitos da mora e atos de consolidação da propriedade fiduciária, sem razão a parte demandante. A autora não nega a existência de relação jurídica entre as partes, apenas argumenta os juros cobrados em excesso. Desta forma, as alegações contidas na exordial não se mostram, a um exame adequado a esta fase, os requisitos consistentes no fumus boni iuris e periculum in mora, o que impede a concessão da liminar, mesmo com o interesse em consignar as parcelas vencidas, vez que não há como impedir o credor de exercer os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. A anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor, amparada pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há que se falar em irregularidade da inscrição do nome da demandante em cadastros negativadores. Repisa-se que em momento algum a parte requerente nega que tenha celebrado o contrato de financiamento com o banco réu. No que tange ao depósito do valor incontroverso, necessário esclarecer que tal ato não elide a mora nem autoriza a suspensão dos efeitos da inadimplência. Com efeito, o deferimento do pedido de tutela de urgência para permanecer o bem nas mãos do devedor retiraria do credor o seu direito de ação, previsto no inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal, que assim determina: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” De outro lado, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o “status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda até que se tenha melhores elementos probatórios. A constatação da probabilidade do direito alegado pela parte autora se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como os documentos acostados aos autos.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado. Isto porque, apesar da propriedade do bem imóvel dar ao proprietário/requerido o direito à pretensão de imissão de posse, in casu, verifica-se que a posse do imóvel em litígio vinha sendo exercida pelo requerente há 04 (quatro) anos. Necessária a manutenção do status quo entre as partes até a sentença de mérito quando, dirimida controvérsia e comprovados os fatos alegados, haverá subsídios suficientes ao acolhimento ou não do pedido objeto do litígio.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – REVOGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – IMÓVEL CUJA POSSE SE DISPUTA HÁ ANOS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM ANDAMENTO – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – PRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Se não restarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, bem como levando em considerando a prudência com que deve se nortear o julgador em ações que impliquem o deslocamento de pessoas e coisas, deve a agravada ser mantida no imóvel objeto da demanda e indeferida a imissão de posse dos agravantes, até que elementos mais seguros sejam apreciados juntamente com a ação de usucapião em trâmite no juízo singular, a fim de evitar transtornos e conflitos desnecessários para o cumprimento de uma decisão definitiva. (TJMT - N.U 1010221-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão da dificuldade de acesso dos autores ao imóvel objeto da presente ação.

Ex positis,
defiro parcialmente a tutela de urgência, tão-somente, para determinar a manutenção do bem imóvel, objeto da matrícula nº 93.125, do RGI local, na posse do requerente, bem como determino que seja averbado sob a matrícula retromencionada, a certidão da existência da presente ação, até a decisão final da presente lide.
” (destaquei)

Narra o Agravante que em razão da inadimplência do Agravado, deu início ao procedimento de consolidação da propriedade da Lei nº. 9.514/97, perante o Cartório Extrajudicial, notificando-o e cientificando-o das consequências em questão, que permaneceu inerte e não purgou a mora, acarretando assim o processo de consolidação da propriedade do imóvel em favor da Agravante, nos termos do supracitado artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

Inobstante as alegações procedimentais do agravante, após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos que passo a expor.

Conforme documento acostado no Id. 331450851, o requerimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel foi protocolado pela agravante junto ao Cartório de Registro de Imóveis em
02/10/2025
, data posterior ao ajuizamento da ação revisional, que ocorreu em
10/09/2025
.

A
decisão liminar embora deferida 16/09/2025
, a secretaria do juízo apenas expediu o mandado de averbação ao cartório em
03/11/2025
(Id. 213558870 - malote digital). Todavia,
antes
da efetiva averbação da consolidação da propriedade extrajudicial, que somente foi registrada em
10/11/2025
, conforme matrícula do imóvel juntada no Id. 331445898.

Esta sequência cronológica revela que a ação revisional foi ajuizada antes do pedido de consolidação. De igual modo, verifica-se que a decisão judicial que determinou a manutenção da posse cautelarmente não foi cumprida pelo Cartório do 1º Ofício, que recebeu a ordem judicial em 03/11/2025, antes de proceder à averbação da consolidação em 10/11/2025.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada se impõe. O
princípio da prevenção jurisdicional e a anterioridade da tutela judicial
conferida ao agravado devem ser preservados. A consolidação da propriedade fiduciária, embora prevista na Lei nº 9.514/97, não pode se sobrepor a uma ordem judicial preexistente que determinou a manutenção do
status quo
. A superação da decisão judicial depende de revogação formal, impondo-se respeito à ordem judicial vigente.

Importante destacar que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão ao invocar o princípio "
quieta non movere
" e a jurisprudência do TJMT (N.U 1010221-08.2024.8.11.0000), considerando que o agravado exerce a posse do imóvel há 4 anos e que a prudência recomenda a
manutenção da situação fática até melhor instrução probatória
.

Assim, embora a Agravante sustente que o procedimento de consolidação da propriedade iniciou-se com as notificações para purga da mora, ocorridas em 05/05/2025, e não com o requerimento de averbação da consolidação, tal argumento não se sustenta juridicamente, pois a consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/97, somente se aperfeiçoa com a averbação na matrícula do imóvel.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer que "
decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário"
. Portanto, antes da efetiva averbação, não há que se falar em consolidação perfeita e acabada da propriedade fiduciária.

No caso em tela, quando a agravante requereu ao cartório a consolidação em 02/10/2025, já existia processo judicial em curso e, mais importante, já existia decisão judicial de 16/09/2025 determinando a manutenção da posse e a suspensão dos atos expropriatórios. O fato de o Cartório ter demorado a cumprir a ordem judicial, recebendo-a apenas em 03/11/2025, não beneficia a agravante, pois a eficácia da decisão judicial é imediata entre as partes.

Nesse contexto, o princípio da prevenção jurisdicional e a anterioridade da tutela judicial conferida ao agravado devem ser preservados. A consolidação da propriedade fiduciária, embora prevista na Lei nº 9.514/97, não pode se sobrepor a uma ordem judicial preexistente que determinou a manutenção do
status quo.

Quanto à invocação da Súmula 380 do STJ — que estabelece que a simples propositura da ação revisional não afasta a configuração da mora —, cumpre esclarecer que tal enunciado não impede, por si só, a concessão de tutela provisória fundada no art. 300 do CPC/2015, desde que demonstrada a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, como ocorre no caso em apreço. A tutela concedida não tem por escopo afastar a mora para todos os efeitos legais, mas apenas suspender os atos expropriatórios enquanto perdurar a controvérsia judicial, em observância ao princípio da prevenção jurisdicional e à eficácia imediata das decisões judiciais.

Não se trata apenas da discussão sobre possível onerosidade excessiva decorrente de renegociação com elevação substancial das prestações, mas de ordem judicial não cumprida. A agravante, ao prosseguir com o procedimento de consolidação da propriedade após ciência da existência de ação judicial e de decisão liminar, agiu em descompasso com o dever de boa-fé processual.

Sob a ótica dogmática, a consolidação da propriedade fiduciária (arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97) constitui procedimento administrativo de natureza vinculada, desenvolvido perante o cartório de registro de imóveis, cujo pressuposto essencial é a
inadimplência válida do devedor fiduciante
e a observância estrita das formalidades legais, especialmente a regular intimação para purgação da mora. Quando o devedor ajuíza demanda judicial questionando a própria exigibilidade do débito, a higidez da constituição em mora ou a legalidade dos encargos, e o juízo competente
determina a suspensão do procedimento extrajudicial
, instaura-se típica hipótese de prejudicialidade externa.

A ordem judicial de suspensão do procedimento extrajudicial
não é medida discricionária
, mas consequência lógica da incidência do art. 313, V, “a”, aplicada de forma sistemática.

Isso porque o objeto da controvérsia judicial — por exemplo, a validade da mora, a abusividade de cláusulas contratuais ou a ocorrência de pagamento — constitui pressuposto lógico-jurídico indispensável para o prosseguimento da consolidação. A definição judicial acerca desses pontos condiciona diretamente a legitimidade dos atos administrativos subsequentes, impedindo que o registrador ou o credor fiduciário prossigam autonomamente enquanto subsistir a ordem de suspensão.

A prejudicialidade externa, nesse cenário, não decorre de mera conveniência, mas de
subordinação hierárquica do procedimento administrativo à jurisdição
, em observância ao princípio da inafastabilidade do controle judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e à eficácia vinculante das decisões judiciais. A ordem de suspensão produz efeito impeditivo imediato, paralisando o iter procedimental e retirando do credor fiduciário qualquer margem de atuação extrajudicial até que sobrevenha pronunciamento judicial definitivo ou revogação expressa da medida.

Qualquer ato praticado em desatenção à ordem judicial configura violação direta à autoridade da decisão jurisdicional, sujeitando-se à nulidade e, conforme o caso, à responsabilização do agente que lhe deu causa.

Nesse sentido:

"(...) A existência de decisão federal suspendendo a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial impede a concessão de imissão liminar de posse em ação possessória estadual. O princípio da prejudicialidade externa impõe a preservação do status quo até que haja revogação da liminar federal ou julgamento definitivo da ação anulatória. Argumentos de natureza material não se sobrepõem ao óbice processual decorrente de ordem judicial federal vigente. (...). (N.U 1022345-86.2025.8.11.0000,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025,Publicadono DJE 22/08/2025)

Ademais, constata-se que o agravado indica como incontroverso o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vem sendo regularmente depositado em juízo mensalmente, conforme verificado nos autos de origem, tendo sido efetuados depósitos nos meses de dezembro/2025 e janeiro/2026. Tal conduta demonstra a boa-fé do agravado e afasta a alegação de prejuízo financeiro irreparável à instituição financeira.

A manutenção da posse com o devedor, mediante o depósito do valor incontroverso, é medida que melhor se coaduna com os princípios da preservação dos contratos e da função social da propriedade. O próprio imóvel objeto da lide, cujo valor de mercado supera o saldo devedor, já serve como garantia real à satisfação do crédito da Cooperativa.

No caso em análise, o agravado questiona a abusividade dos encargos remuneratórios, alegando que houve elevação substancial das prestações após renegociação do contrato, o que, se comprovado, pode efetivamente descaracterizar a mora. Tais questões, contudo, demandam dilação probatória e análise aprofundada do mérito, o que será realizado no momento oportuno pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada, que determinou a manutenção do bem imóvel na posse do agravado e a averbação da certidão da existência da ação na matrícula do imóvel, revela-se adequada e proporcional, preservando o equilíbrio entre os interesses das partes até o julgamento definitivo da ação revisional. O resultado útil do processo principal — ou a própria validade dos atos administrativos subsequentes —
depende do julgamento da causa prejudicial
, impondo-se a paralisação para evitar decisões contraditórias e a prática de atos potencialmente nulos.

Não vislumbro, portanto, a presença de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que se mostra em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e preservação do resultado útil do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos que ora exponho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026